Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO. QUEDA. BANHEIRO. SHOPPING. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. Para a responsabilização na relação de consumo é necessário o defeito na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.
2. Não restou comprovada conduta do shopping apelado para o resultado do evento.
3. Apelação conhecida e não provida.